Tribunal: CARF
Processo: 13896.901326/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901326/2017-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.664 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
DELTA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/06/2019
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ANTES APRECIADO E INDEFERIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não pode ser objeto de declaração de compensação o valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da
Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 109-009.098, de 29 de
setembro de 2021, proferido pela 2a Turma da DRJ09, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901326/2017-17
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901326/2017-17

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901326/2017-17

“1. Trata o processo de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório da
DRF/Barueri, fl.06/13, emitido em 05/04/2017, referente a crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ – LUCRO PRESUMIDO - código receita 2089, no valor
de R$ 88.320,00, pleiteado no perdcomp 27296.87153.101 013.1.2.04-3668.

2. Conforme Despacho Decisório, a autoridade fiscal indeferiu o pedido de restituição
sob a justificativa de que o crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de
análise em PERDCOMPs anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
3. Cientificado da decisão em 12/04/2017, conforme informação de fl.14, em
08/05/2017, o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 18/39,
alegando, em síntese, que:
PRELIMINARMENTE:
Da Nulidade do R. Despacho Decisório por Falta de Descrição dos Fatos e
Fundamentação. Da violação do Direito do Contraditório e da Ampla Defesa da
Requerente.
Não há no ato administrativo denominado “Despacho Decisório” a indicação dos fatos
e fundamentos que levaram a Administração Pública negar o direito creditório da ora
Requerente; ou seja, trata-se de um ato administrativo despido de qualquer
fundamentação (= motivação), o que o torna evidentemente NULO.
A inexistência da descrição detalhada dos fatos e fundamentos, havendo apenas simples
menção do artigo do CTN no enquadramento legal, acaba por não ensejar a completa e
perfeita compreensão dos acontecimentos; bem como sua colocação de forma vaga e
imprecisa constitui inegável afronta ao princípio constitucional do contraditório, bem
como violação à garantia da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF/88),
consubstanciando-se em gritante nulidade.
DO MÉRITO:
DA REAL EXISTÊNCIA DO CRÉDITO DE IRPJ NO VALOR DE R$ 88.320,00
REFERENTE A JUNHO DE 2010 DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO OU
A MAIOR – DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL
A busca pela verdade é requisito indispensável e indeclinável da Administração. É seu o
dever desta busca: apurar e lançar com fulcro na verdade material.
Erros ou equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão de transformar-se
em fatos geradores de impostos e/ou multas, devendo, sempre prevalecer a verdade
material. Portanto, a Administração Pública deve se desapegar de formalismos e
investigar a fundo a verdade dos fatos, para corretamente avaliar a existência ou não do
fato gerador ou da obrigação imposta ao Contribuinte.
Promoveu a retificação da sua DCTF corrigindo o valor devido a título de IRPJ e o
Parecer Normativo COSIT no2, de 28 de Agosto de 2015 não só autoriza o contribuinte
realizar a retificação como entende ser imprescindível fazê-lo para a demonstração de
pagamento indevido ou a maior, ainda que já tenha sido emitido o despacho decisório.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901326/2017-17

Para evitar questionamentos quanto ao valor apurado que originou o crédito de IRPJ ora
pretendido, remonta sua escrita fiscal trazendo a presente manifestação de
inconformidade os seguintes documentos:
a) Extratos onde demonstram os valores recebidos. Obs: A Requerente é tributada pelo
regime de caixa; (Doc. 14)
b) Memória de Cálculo do lucro presumido 2010 (Doc. 15); e c) Faturamento de
serviços e venda do 2a trimestre de 2010 (Doc. 16).
DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA POR PARTE DO FISCO
Impedir a utilização do crédito em comento, implica em manter sob o comando do
Poder Público quantia em dinheiro que não lhe pertence, o que inevitavelmente leva-nos
à conclusão de afronta à vedação do enriquecimento sem causa por parte do Estado.
DO PEDIDO
a) Preliminarmente, a Requerente roga que seja julgada procedente a preliminar de
mérito suscitada na presente Manifestação de Inconformidade, anulando o r. despacho
decisório diante da ausência de fundamentação legal apresentada.
b) Sucessivamente, caso V. Sas. entendam ser o caso de verificar o cerne da questão,
analisando o mérito da demanda, requer-se que dignem V. Sas. de julgar procedente a
Manifestação de Inconformidade, dada a comprovação da existência de crédito de IRPJ
passível de ressarcimento suficiente para suportar todas as compensações discutidas nos
autos.
c) Por fim, a Requerente ainda pleiteia que a presente Manifestação de Inconformidade,
seja recebida em seu efetivo suspensivo, conforme artigo 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional e art. 74, §11 da Lei n.o 9.430/96.”
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ09, ao analisar a manifestação de inconformidade,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo acórdão restou assim decidido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2010
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório quando o mesmo foi lavrado
com observância das formalidades legais, inclusive a motivação, e foi regularmente
cientificado e entregue ao contribuinte, o qual teve o prazo regulamentar de 30 dias para
apresentação de sua defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
ANALISADO ANTERIORMENTE.
Indefere-se o pedido de restituição que tem por objeto crédito analisado em processo
administrativo anterior cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito, conforme
redação do art. 74, §3°, inciso VI da Lei n° 9.430/96.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901326/2017-17

Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário que, em
síntese, destacou:
“(...)
II – DO DIREITO
II. B. 1 – DA INAPLICABILIDADE DO INCISO VI, DO §3oDO ART. 74, DA LEI No
9.430/96. DA INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO CRÉDITO DE PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO E/OU RESSARCIMENTO.
18. Precipuamente, a Recorrente esclarece a V. Exas. que entende que não andou bem a
C. 2a Turma da DRJ/09 ao julgar improcedente sua Manifestação de Inconformidade já
que, trata-se do 1o (primeiro) Pedido de Restituição protocolado pleiteando o crédito de
IRPJ recolhido a maior e todos os documentos acostados à sua defesa inicial são
suficientes para demonstrar que o não reconhecimento de seu direito creditório decorreu
de um mero erro de preenchimento de DCTF.
19. A Recorrente não apenas demonstrou o erro como juntou aos autos elementos
probatórios suficientes, como DCTF, DIPJ, guia DARF devidamente recolhido, etc.
20. Contudo, em que pese o esforço em demonstrar a lisura e boa-fé no procedimento
adotado para preservar o direito creditório sobreveio o v. Acórdão ora recorrido, que
numa análise bastante simplista, manteve o entendimento do despacho decisório com
fulcro na previsão do artigo 74, §3o, inciso VI, de Lei no 9.430/96, que não obstante se
refira a pedidos de restituição e de ressarcimento, seria igualmente aplicável aos
pedidos de compensação.
21. Entretanto, digno de nota, não consta na legislação mencionada uma vedação
específica quanto ao crédito objeto de pedido de compensação anterior não
homologada.
22. Com efeito, somente consta expressamente da lei a vedação de utilização de crédito
objeto de pedido de compensação que esteja sob procedimento fiscal, introduzida no
art. 74 da Lei n.o 9.430/96 por meio da Lei no 13.670/2018, com a redação dada ao
inciso VII do §3o do dispositivo, e posterior aos fatos em tela. Vejamos a evolução da
redação do dispositivo, em especial dos incisos V a VII: (...)
23. Realizando o cotejamento de legislação acima observa-se que o inciso V sempre
indicou a vedação do mesmo débito ser objeto de novo pedido de compensação quando
tenha sido não homologado anteriormente. Por outro lado, a referência ao crédito
informado em declaração de compensação somente foi expressamente incluída pelo
inciso VII, em 2018, especificamente para os créditos “cuja liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal”. 24. Neste ponto, por se tratar de uma legislação superveniente
à época dos fatos, não deve retroagir em prejuízo a Recorrente.
25. Já o inciso VI, no qual o v. acórdão recorrido se baseou, faz expressa vedação de
novo pedido se referir ao crédito que tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento anterior, não trazendo vedação expressa ao crédito objeto de pedido
de compensação. Em outras palavras, o que foi indeferido anteriormente pela RFB se
tratavam de Pedidos de Compensações.
26. Veja que o Ilmo. Julgador Tributário consigna em seu voto que o contribuinte, antes
do Pedido de Restituição em tela, já havia transmitido declarações de compensações
que não foram homologadas.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901326/2017-17

27. Ocorre que, conforme demonstrado nestes autos, a Recorrente recolheu
integralmente os valores não homologados nestes pedidos de compensações (fls.
108/117), restabelecendo, assim, o seu direito crédito de restituição do IRPJ que
não foi analisado pela Secretaria da Receita Federal, ou seja, o que foi indeferido se
refere às declarações de compensação.
28. Conforme será melhor exposto a seguir, referidas compensações somente não foram
homologadas haja vista que a Recorrente, por um lapso, deixou de retificar a sua DCT
original, impedido a RFB localizar a origem do crédito.
29. Neste contexto a evolução nas redações do art. 74 da Lei n.o 9.430/96 mostra que
foram distinguidos no dispositivo o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento e o
pedido de compensação, cada qual com suas restrições específicas. Inclusive, a nova
redação dada pela Lei n.o 13.670/2018 indica expressamente as três formas de repetição
de indébito (pedidos de ressarcimento, restituição e de compensação).
30. Por oportuno importante mencionar que não caberia ao art. 41, §3o, XI da Instrução
Normativa n.o 1.300/2012 inovar na causa de vedação para apresentar pedido de
compensação2. Com efeito, em conformidade com o art. 170 do Código Tributário
Nacional, as condições para autorizar a compensação de créditos tributários deve ser
previsto em lei, editada após o devido processo legislativo (...)
31. E como bem observado pelo Ilmo. Julgador os servidores públicos estão
submetidos ao princípio da estrita legalidade, logo, apenas as causas expressamente
previstas em lei podem impedir a apresentação de declaração de compensação, não
estando a Receita Federal autorizada a criar novas vedações diferentes daquelas
previstas em lei por meio de instrumento infralegal.
32. Neste cenário deve ser reconhecida a nulidade da motivação do despacho decisório,
ratificado pelo v. acordão ora recorrido, haja vista que inexiste fundamento legal para a
negativa de ser formulado novo pedido de restituição de crédito objeto de pedido de
compensação anterior não homologado.
33. Importante repisar que o próprio acórdão recorrido evidencia que os pedidos
anteriores formulados eram pedidos de compensação (e não de
restituição/ressarcimento – como é o caso destes autos), portanto, não houve nenhuma
análise sobre esse crédito.
34. Ora, afastado o único fundamento jurídico apresentado para a negativa à
compensação do crédito, cabe à Autoridade Fiscal de origem analisar a liquidez e
certeza do crédito pleiteado através do Pedido de Restituição pleiteado no PER/DCOMP
27296.87153.101013.1.2.04-3668
que,
frise-se,
não
tinha
sido
analisado
anteriormente (ocorreu à análise de Pedido e Compensação), solicitando se entender
necessário os documentos contábeis para respaldar a retificação da DCTF realizada em
2013, transmitida após da emissão do despacho decisório (fls. 121/132).
35. A Recorrente também reitera que, por um lapso, não retificou a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF (fls. 57/64), o que possivelmente
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901326/2017-17

gerou a não localização do crédito no Sistema da Receita Federal do Brasil e,
consequentemente, a não homologação das compensações declaradas.
36. Contudo, após realizar o pagamento dos débitos compensados, restituindo a
integralidade do seu crédito, promoveu a retificação de sua “Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF” (Fls. 121/132) fazendo constar o real valor
devido a título de IRPJ, período de apuração de Junho de 2010 (2o trimestre), qual
seja, R$230.036,72.
37. Felizmente, ao contrário do entendimento da DRJ/09, a jurisprudência do E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é pacífica no sentido de declarar sanável o
erro de preenchimento da DCTF, em homenagem ao princípio da busca da verdade
material, e que esse mesmo erro não pode ser motivo para o indeferimento de créditos
utilizados em compensações. Vejamos alguns exemplos: (...)
38. Assim, comprovado o direito creditório da Recorrente mediante a reprodução de
toda a sua escrita fiscal, infere-se que um mero equívoco no cumprimento de obrigação
acessória (preenchimento da DCTF) não pode ser motivo para o não reconhecimento do
crédito de IRPJ do mês de Junho de 2010, haja vista que de fato o mesmo existiu, foi
devidamente utilizado sem qualquer prejuízo ao Erário e somente não foi reconhecido
por erro no preenchimento da DCTF.
39. Ora, Ilmos. Julgadores, no processo administrativo fiscal predomina o princípio da
verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não
o fato gerador, o que está em jogo é a legalidade da tributação.
40. Melhor dizendo, a perquirição da verdade material é requisito indispensável e
indeclinável da Administração. É seu o dever desta busca: apurar e lançar com
fulcro na verdade material.
41. No processo administrativo fiscal tanto o Contribuinte quanto o Fisco têm os seus
direitos e deveres prescritos. Entre os deveres, o Fisco tem o de investigar e o
Contribuinte o de colaborar, ambos com um único escopo: propiciar a aproximação da
atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos, isso, evidentemente, sem
prejuízo de todas as garantias inerentes à ampla defesa e ao ‘due processo of law’.
42. A convergência do fato imponível à hipótese de incidência descrita em Lei deve ser
analisada à luz dos princípios da legalidade e da tipicidade cerrada, que demandam
interpretação estrita. Da combinação de ambos os princípios, resulta que os fatos
erigidos, em tese, como suporte de obrigações tributárias, somente, se irradiam sobre as
situações concretas ocorridas no universo dos fenômenos, quando vierem descritos em
Lei e corresponderem estritamente a esta descrição.
43. Em outras palavras, todos os erros e equívocos devem ser reparados tanto quanto
possível, da forma menos injusta para o Fisco quanto para o Contribuinte.
44. Portanto, erros ou equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão de
transformar-se em fatos geradores de impostos e/ou multas, devendo, sempre prevalecer
a verdade material.
45. No caso em análise, e consoante demonstrado inicialmente, sabemos que a entrega
da DCTF é uma obrigação de natureza acessória, pela qual o Contribuinte declara ao
Fisco débitos existentes e respectivas formas de liquidação (pagamento, compensação,
parcelamento, etc.), para facilitar o controle e a fiscalização tributária.
46. Justamente, por se tratar de obrigação acessória, o mero erro de preenchimento da
DCTF, ainda que surta possíveis efeitos danosos aos Contribuintes, devem ser
desconsiderados em homenagem ao princípio da busca da verdade material dos fatos,
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901326/2017-17

pois o que de fato é relevante investigar é a ocorrência de fatos geradores e de
causas para a sua extinção ou não. (...)
50. Portanto, a Administração Pública deve se desapegar de formalismos e investigar a
fundo a verdade dos fatos, para corretamente avaliar a existência ou não do fato gerador
ou da obrigação imposta ao Contribuinte.
51. Nem se alegue que a Recorrente estaria impedida de promover a retificação da sua
DCTF em razão do recebimento do despacho decisório, pois o PARECER
NORMATIVO COSIT No 2o, DE 28 DE AGOSTO DE 2015 - (fls. 148/162) não só
autoriza o contribuinte realizar a retificação como entende ser imprescindível fazê-lo
para a demonstração de pagamento indevido ou a maior, ainda que já tenha sido emitido
o despacho decisório, vejamos: (...)
52. Notar que, de acordo com as orientações do destacado Parecer Normativo, não há
impedimento para o Contribuinte retificar sua DCTF após emissão do despacho
decisório, porém suas informações devem estar iguais as outras declarações entregues a
RFB, tais como DIPJ. (...)
53. Assim, restou comprovado que o indeferimento do crédito pleiteado decorreu de
mero erro no preenchimento da DCTF de Junho de 2010, que deveria ter sido retificada
para fazer constar, como débito de IRPJ para o período, o montante de R$230.036,72.
54. Frise-se que não se pede aqui que seja autorizada uma possível lesão ao Erário,
mas sim, que sejam adotadas todas as medidas para que, mediante as provas
documentais aqui acostadas, seja verificada a real situação do ocorrido, onde
inexiste qualquer prejuízo aos cofres públicos.
55. A possibilidade do contribuinte reaver a restituição total ou parcial de tributo pago a
maior está estampado no artigo 165 do Código Tributário Nacional, in verbis: (...)
56. Diante de todo o exposto, resta clara a improcedência do r. despacho decisório (fls.
55), uma vez que o não reconhecimento do crédito IRPJ no valor de R$88.320,00
originou-se de mero erro de preenchimento da DCTF, que deveria ter sido retificada
para conter as mesmas informações contidas na Ficha 14-A – Linha 34 “Imposto de
Renda a Pagar” – referente ao 2o trimestre de 2010 - Ano Calendário 2010 – da sua
DIPJ (fls. 65/83).
II. B – DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA POR PARTE DO FISCO
57. Por fim, cumpre-nos ressaltar que mesmo após todas as explicações e
demonstrações sobre a real existência de crédito de IRPJ, o indeferimento da
PER/DCOMP no 27296.87153.101013.1.2.04-3668 decorreu de mero erro no
preenchimento da DCTF de Junho de 2010, que foi retificada, mas não observada pelo
Ilmo. Agente Fiscal que analisou o r. despacho decisório, não podendo ser-lhe negado
direito ao crédito pleiteado, pois isto ainda ensejaria em enriquecimento sem causa
por parte do Fisco.
58. Isto porque, caso seja mantido o r. despacho decisório e o v. acórdão, a bem da
verdade, estaríamos negando a ocorrência de um pagamento feito a maior,
ocasionado apenas por erro de preenchimento de declaração, sem qualquer vínculo com
a realidade ocorrida.
59. Em qualquer caso de tributação, faz-se necessário que o tributo exigido observe
requisitos mínimos para sua existência, consubstanciados pela regra matriz de
incidência tributária, sendo necessária, por exemplo, a materialidade da ocorrência do
fato previamente estipulado em Lei. Em outros dizeres, deve haver a ocorrência de
um fato que se subsume a uma norma tributária (regra matriz) e que, ao final,
gere uma obrigação tributária.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901326/2017-17

60. E no caso em tela, Ilmo. Julgadores, a obrigação tributária pertinente ao período de
Junho de 2010 (2o trimestre) era para que a Requerente desembolsasse, a título de IRPJ,
o valor de R$230.036,72 e não de R$318.356,72; como o fez ao recolher o valor
descrito no DARF em anexo (Fls. 56).
61. Não reconhecer o crédito pleiteado implicará no enriquecimento sem causa do
Estado, que permanecerá com quantia paga comprovadamente a maior pela
Requerente, afrontando assim a Lei e a Jurisprudência remansosa sobre o tema,
conforme comprova a Ementa abaixo transcrita: (...)
62. Sobre a vedação do enriquecimento sem causa por parte do Estado, temos que o
Parecer n.o AGU- 01/96 da Advocacia Geral da União, aprovado pelo Sr. Advogado
Geral da União DR. GERALDO MAGELA DA CRUZ QUINTÃO e submetido à
consideração do Sr. Presidente da República assim concluiu: (...)
63. Diante do acima exposto, depreende-se que impedir a utilização do crédito em
comento, implica em manter sob o comando do Poder Público quantia em dinheiro que
não lhe pertence, o que inevitavelmente leva-nos à conclusão de afronta à vedação do
enriquecimento sem causa por parte do Estado, já que este estaria flagrantemente
locupletando-se às custas da Requerente.
III – DO PEDIDO
64. Ante o exposto a Recorrente requer e aguarda seja dado integral provimento do
presente Recurso Voluntário, dada à comprovação da existência de crédito de IRPJ (2o
trimestre de 2010) passível de ressarcimento, por todos os argumentos e documentos
apresentados, como medida da mais inteira e lídima Justiça!”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de processo em que se discute direito creditório
oriundo de suposto pagamento indevido ou a maior de IRPJ – LUCRO PRESUMIDO - código
receita 2089, no valor de R$ 88.320,00, pleiteado no Perd/Comp 27296.87153.101 013.1.2.04-
3668.
Sobre a questão, assim decidiu o acórdão de piso:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901326/2017-17

“Do mérito
“(...)
14. No mérito, argumenta pela existência do crédito e que erros ou equívocos não tem,
perante a legislação tributária, o condão de transformar-se em fatos geradores de
impostos e/ou multas, devendo sempre prevalecer a verdade material. Alega que a
Administração Pública deve se desapegar de formalismos e investigar a fundo a verdade
dos fatos para corretamente avaliar a existência ou não do fato gerador ou da obrigação
imposta ao contribuinte. E que impedir a utilização do crédito em comento implica em
enriquecimento sem causa por parte do Estado.
15. No entanto, o exame dos fatos indica que o despacho decisório deve ser mantido.
16. O inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430/96 veda expressamente, de forma
inequívoca, a compensação com a utilização de crédito já indeferido em pedido de
restituição anterior:
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda
que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;
17. No caso em questão, antes do pedido de restituição em tela, o contribuinte já havia
transmitido declarações de compensação utilizando o mesmo crédito.

18. Tais dcomps foram analisadas no âmbito dos processos administrativos
13896.909655/2012-00,
13896.909657/2012-91,
13896.909656/2012-46
e
13896.909658/2012-35, com decisão pela não homologação das dcomps por
inexistência de crédito, conforme despacho decisório emitido em 05/12/2012. A
contribuinte tomou ciência dos despachos decisórios em 17/12/2012 e apresentou
manifestação de inconformidade intempestivamente.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901326/2017-17

19. Ou seja, a interessada perdeu o prazo para apresentação de sua manifestação de
inconformidade e tenta por via transversa, ao apresentar o pedido de restituição
pleiteando o mesmo crédito, continuar um litígio que ele mesmo perdeu o prazo
anteriormente.
20. Sendo assim, considerando a vedação legal expressa (inciso VI do § 3o do art. 74 da
Lei no 9.430/96) já mencionada anteriormente, não há como analisar o mérito do pedido
de restituição no 27296.87153.101013.1.2.04-3668, pleiteado no presente processo, uma
vez que tem por objeto o mesmo crédito já analisado anteriormente em outro processo.
21. Em relação à observância da verdade material, a sua busca não pode se sobrepor ao
princípio da estrita legalidade a que os servidores públicos estão submetidos, como é
este o caso, diante do dispositivo legal acima citado. Corroborando tal entendimento
transcreve-se abaixo ementa recente do CARF.
Acórdão no 3301-009.785 Sessão de 24 de fevereiro de 2021 ASSUNTO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 25/03/2013
REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
FINANCEIRO
(INDÉBITO).
OBJETO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. É expressamente
vedada a apresentação/transmissão de Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/Dcomp), cujo crédito financeiro foi objeto de pedido
anterior já indeferido pela autoridade administrativa competente, ainda que o
anterior se encontrasse pendente de decisão definitiva.
Do pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário
22. Com relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cumpre
esclarecer que, conforme determina o artigo 151 do CTN, a exigibilidade do crédito
tributário já encontra-se suspensa em razão da apresentação da manifestação de
inconformidade”.
Por outro lado, em sede recursal, a Recorrente aduziu que “somente consta
expressamente da lei a vedação de utilização de crédito objeto de pedido de compensação que
esteja sob procedimento fiscal, introduzida no art. 74 da Lei n.o 9.430/96 por meio da Lei no
13.670/2018, com a redação dada ao inciso VII do §3o do dispositivo, e posterior aos fatos em
tela”.
Contudo, razão não assiste ao inconformismo da Recorrente. Explique-se.
Nos termos constantes dos autos, antes do pedido de compensação em apreço, a
Recorrente já havia transmitido declarações de compensação utilizando o mesmo crédito. Tais
Dcomps foram analisadas no âmbito dos processos administrativos 13896.909655/2012-00,
13896.909657/2012-91, 13896.909656/2012-46 e 13896.909658/2012-35, com decisão pela não
homologação das declarações de compensação por inexistência de crédito, conforme despacho
decisório emitido em 05/12/2012. A Recorrente tomou ciência dos despachos decisórios em
17/12/2012 e apresentou manifestação de inconformidade intempestivamente.
Neste contexto, a Recorrente apresentou novo PER/DCOMP no
27296.87153.101013.1.2.04-3668 buscando reaver aquele mesmo direito creditório que já
apreciado anteriormente nos referidos processos (13896.909655/2012-00, 13896.909657/2012-
91, 13896.909656/2012-46 e 13896.909658/2012-3).
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901326/2017-17

Portanto, os presentes autos versam têm por objeto o mesmo crédito já analisado
anteriormente em outros processos, por que, é proibido pela pelo o art. 74, §3o, inciso VI da Lei
no 9.430, de 1996, ou seja, tal dispositivo veda a compensação de valor já objeto de pedido de
restituição indeferido. Veja-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
...
§ 3° Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
...
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
Assim, diante da vedação expressa em lei da possibilidade de compensação de
crédito antes apreciado e indeferido, impõe-se a ratificação da não homologação das
compensações efetuadas, restando prejudicada a análise das demais alegações apresentadas pela
Recorrente.
No mesmo sentido, cita-se julgado proferido por este Tribunal que corrobora
entendimento em tela:
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
ANTES
APRECIADO
E
INDEFERIDO.
IMPOSSIBILIDADE. Não pode ser objeto de declaração de compensação o valor
objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade
competente da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa. (Acórdão no 3201-010.002, Relator: Hélcio
Lafeta Reis, Data da Sessão: 24 de novembro de 2022)
“(...)
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
UTILIZADO
EM
PROCESSO
DE
RESTITUIÇÃO. VEDAÇÃO. De acordo com o art. 24, § 3°, VI, não podem ser objeto
de compensação o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento o valor
objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Acórdão no 1402-005.518,
Relator: Luciano Bernart, Data da Sessão: 15 de abril de 2021)
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901326/2017-17

Destaque-se, por último, que ao contrário do alegado pela Recorrente a vedação
de utilização de crédito objeto de pedido de compensação que esteja sob procedimento fiscal,
prevista no art. 74 da Lei n.o 9.430/96 não foi inserida por meio da Lei no 13.670/2018, mas sim
mediante a alteração veiculada pela 11.051, de 2004. Logo, plenamente vigente à época do
encontro de contas (transmissão da 27296.87153.101013.1.2.04-3668), não havendo se falar em
legislação superveniente à época dos fatos e não aplicável ao caso em apreço.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário e mantenho a decisão de piso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 212
DF CARF MF
Original